Tribunal: TJSP
Processo: 2012840-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de busca e apreensão – inércia do autor no fornecimento de meios para cumprimento da liminar concedida – imposição de multa - ato atentatório à dignidade da justiça não verificado - decisão reformada - recurso provido.